Tribunal: TJSP
Processo: 2287288-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisões que declararam a proposta vencedora da arrematação, homologaram e assinaram o respectivo auto de arrematação e determinaram a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse, após o decurso do prazo para impugnação. Inocorrência de preço vil. Proposta feita quantia superior a 50% do valor de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisões que declararam a proposta vencedora da arrematação, homologaram e assinaram o respectivo auto de arrematação e determinaram a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse, após o decurso do prazo para impugnação. Inocorrência de preço vil. Proposta feita quantia superior a 50% do valor de avaliação. Pagamento do preço em parcelas que não influencia na caracterização do preço vil. Parcelamento que é medida prevista em lei e que se mostra benéfica ao exequente, no interesse de quem se promove a execução. Inexistência de proposta de pagamento à vista. Onerosidade excessiva para a devedora não vislumbrada. Pagamento do preço em prestações que não impede a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse, se instituída hipoteca sobre o próprio bem. Requerimento de instituição da hipoteca feito pelo arrematante que foi deferido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287288-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IEDA
CASTANHA AMENDOLA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFICIO ANGELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287288-70.2020.8.26.0000 -Voto no 28333
2
Voto no 28333.
Agravo de instrumento n° 2287288-70.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Ieda Castanha Amendola.
Agravado: Condomínio Edifício Angela.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Recurso interposto contra decisões que declararam
a proposta vencedora da arrematação, homologaram e
assinaram o respectivo auto de arrematação e determinaram
a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão
na posse, após o decurso do prazo para impugnação.
Inocorrência de preço vil. Proposta feita quantia superior a
50% do valor de avaliação. Pagamento do preço em parcelas
que não influencia na caracterização do preço vil.
Parcelamento que é medida prevista em lei e que se mostra
benéfica ao exequente, no interesse de quem se promove a
execução. Inexistência de proposta de pagamento à vista.
Onerosidade excessiva para a devedora não vislumbrada.
Pagamento do preço em prestações que não impede a
expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na
posse, se instituída hipoteca sobre o próprio bem.
Requerimento de instituição da hipoteca feito pelo
arrematante que foi deferido. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 570, 578 e 616 dos autos do processo de origem pelas quais,
em cumprimento de sentença, o Magistrado a quo: a) considerou preclusa a
alegação de preço vil feita pela executada, ora agravante; b) declarou
vencedora a proposta de arrematação feita por Sacramento S/A,
determinando que a exequente promova a intimação do leiloeiro para
prosseguimento; e, c) homologou e assinou o auto de arrematação,
determinando a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão
na posse em favor da arrematante.
Sustenta a agravante, em síntese, que é pessoa idosa e
sobrevive com apenas um salário mínimo, de modo que, além de perder seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287288-70.2020.8.26.0000 -Voto no 28333
3
imóvel por preço ínfimo, não dispõe de condições de encontrar ou locar para
viver, e mesmo assim será obrigada a aguardar o parcelamento da
arrematação para receber o saldo do valor depositado em juízo; que não
concorda com o valor da proposta, pois, ainda que um pouco superior a
50% do valor de avaliação, a quantia é irrisória e foi autorizado o pagamento
parcelado; que o parcelamento só poderia ser autorizado se a arrematação
fosse feita pelo valor de avaliação do bem; que sua irmã é coproprietária do
imóvel e ajuizou embargos de terceiro, em que alega a nulidade da citação e
de todos os atos do processo; que não há previsão legal que autorize a
expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse
antes da quitação do preço; que a decisão não atenta ao princípio da
dignidade da pessoa humana; que devem ser observadas as normas de
proteção às pessoas idosas; e que o espólio não foi intimado da penhora,
avaliação e da designação das hastas designadas para venda do imóvel.
A liminar foi indeferida (fls. 20/21).
Apreciada a impugnação à arrematação pelo Magistrado
de primeiro grau, a agravante apresentou novo pedido para atribuição de
efeito suspensivo ao recurso (fls. 23/25), que foi indeferido pela decisão de
fls. 32/33.
A agravante, então, opôs embargos de declaração (fls.
36/37), alegando omissão na decisão de fls. 20/21 por não se manifestar
quanto à admissão do recurso em face de todas as decisões impugnadas.
É o essencial a ser relatado.
Prejudicada a apreciação dos embargos de declaração
ante o julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287288-70.2020.8.26.0000 -Voto no 28333
4
Desnecessária a intimação do agravado para responder o
recurso ante a ausência de prejuízo para ele.
O agravo não é de ser provido.
O agravado ajuizou ação de cobrança de despesas
condominiais que foi julgada parcialmente procedente com relação à
agravante
(processo
no
1080527-83.2018.8.26.0100),
por
sentença
transitada em julgado (fls. 133/135 e 145).
Na fase de cumprimento de sentença (processada nos
mesmos autos), foram penhorados os direitos que a agravante possui sobre
imóvel gerador dos débitos condominiais (fls. 179/183 e 338). O bem foi
avaliado (fls. 368/417) e foram designadas hastas públicas para a sua
alienação (fls. 489).
A agravante pediu a suspensão do leilão, o que foi
indeferido pelo Juízo a quo (fls. 499) por decisão mantida por esta Colenda
Câmara
no
julgamento
do
agravo
de
instrumento
2235909-
90.2020.8.26.0000, em acórdão assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
Pretensão de suspensão de realização do leilão. Inadmissibilidade.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Nulidade por falta de
intimação do espólio não verificada. Espólio que não é parte da
ação. Execução que se realiza no interesse do credor (CPC, art.
797). Esgotamento, ademais, das tentativas de localização de
outros bens para satisfação do débito. Preço vil. Inocorrência.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2235909-90.2020.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 23/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287288-70.2020.8.26.0000 -Voto no 28333
5
O Magistrado a quo também rejeitou a impugnação feita
pela agravante ao edital do leilão, consignando que (i) o nome de Eugênio
Mario Amendola consta no polo passivo apenas formalmente, para que não
houvesse devolução do pedido de registro de penhora, (ii) a própria
agravante sustentou a ilegitimidade passiva de sua irmã, Ivany Castanha
Amendola, de modo que sua conduta afronta a boa-fé objetiva, e (iii) a
legislação considera preço vil apenas aquele inferior a 50% do valor da
avaliação (fls. 529).
Realizado o leilão, foram feitas duas propostas de
arrematação, para pagamento parcelado do preço (fls. 531/562), sendo que
o agravado considerou melhor aquela com menor prazo para pagamento
(fls. 565/566) e a agravante impugnou as propostas, porque realizadas por
preço vil e com parcelamento (fls. 567/569).
O Juízo a quo rejeitou a impugnação da agravante e
declarou vencedora a proposta feita por Sacramento S/A, conforme
manifestação do agravado (fls. 570). Em seguida, assinou o auto de
arrematação (fls. 574/575 e 578).
Sobreveio manifestação da arrematante, informando que
efetuou o pagamento do sinal (no valor de R$54.879,09) e da comissão do
leiloeiro, com base no que requereu a expedição da carta de arrematação e
do mandado de imissão na posse, depois de decorrido o prazo para
impugnação (fls. 584/615).
Foi deferida, então, a expedição da carta de arrematação
e do mandado de imissão na posse, após o decurso do prazo de
impugnação (fls. 616).
Em
que
pese
o
inconformismo
manifestado,
as
respeitáveis decisões recorridas não comportam reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287288-70.2020.8.26.0000 -Voto no 28333
6
A análise do andamento do processo de origem evidencia
que, no presente recurso, a agravante alega matérias já decididas, sobre as
quais já se operou a preclusão.
Com efeito, as alegações de nulidade do processo em
razão da ausência de participação da irmã da agravante no feito foram
repelidas pelo Magistrado a quo pela decisão de fls. 529, disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico em 19/10/2020, e não há notícia acerca de sua
oportuna impugnação.
Ademais, também não há informação quanto a concessão
de tutela de urgência nos embargos de terceiro propostos por Ivany
Castanha Amendola (processo no 1110323-51.2020.8.26.0100), não se
vislumbrando qualquer impedimento ao prosseguimento da arrematação do
bem penhorado, cujo auto já foi assinado pelo Juízo.
No tocante à alegação de que a arrematação se operou
por preço vil, inclusive no agravo de instrumento julgado por esta Colenda
Câmara, se reconheceu que o preço vil ocorre quando a oferta corresponde
a valor inferior a 50% do valor de avaliação, conforme dispõe o artigo 891,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso, a própria agravante reconhece que a proposta
de arrematação vencedora foi feita por quantia superior a 50% do valor de
avaliação e, diversamente do quanto afirmado, o pagamento parcelado não
interfere na caracterização do preço vil.
A aquisição em prestações é admitida pela legislação e
há expressam previsão de que o saldo seja corrigido monetariamente (artigo
895, caput e §3o, do Código de Processo Civil), o que significa que o preço
não sofrerá qualquer redução em virtude do parcelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287288-70.2020.8.26.0000 -Voto no 28333
7
A possibilidade de que o preço da arrematação seja pago
em parcelas é medida que beneficia o exequente, no interesse de quem se
processa a execução (artigo 797 do Código de Processo Civil), no caso de o
bem penhorado ser de elevado valor, como forma de atrair maior número de
licitantes e viabilizar, de forma mais célere, a satisfação da obrigação cuja
satisfação é perseguida na execução.
Sobre o tema, pertinentes os esclarecimentos de ANDRE
VASCONCELOS ROQUE: Em princípio, o arrematante deve se propor a
pagar o bem em dinheiro e à vista (art. 892). Não seria razoável na
generalidade dos casos que o exequente, já tendo aguardado todo o trâmite
da execução, ainda tivesse que aguardar o pagamento das parcelas pelo
arrematante para, aí sim, ter satisfeito o seu crédito. Por outro lado, pode
ser que o bem leiloado seja de expressivo valor, o que faria com que poucos
ou mesmo nenhum interessado tivesse condições de arrematá-lo. De forma,
portanto, a tutelar a efetividade da execução, o legislador admite
excepcionalmente o pagamento do preço do bem arrematado em
prestações, o que deverá ser autorizado pelo juiz (in Fernando
da Fonseca Gajardoni [et. al.], Execução e Recursos: Comentários ao
CPC de 2015, 2a ed., São Paulo, Método, 2018, p. 354-355) (realces não
originais).
É certo que devem ser privilegiadas as propostas de
arrematação com pagamento à vista sobre aquelas de pagamento
parcelado (artigo 895, §7o, do Código de Processo Civil), todavia, no caso
em exame, foram apresentadas apenas duas propostas de pagamento
parcelado.
Logo, ainda que eventual saldo remanescente só seja
atribuído à agravante depois de quitado o débito exequendo (artigo 895,
§9o, do Código de Processo Civil), não se cogita de onerosidade excessiva
na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287288-70.2020.8.26.0000 -Voto no 28333
8
É que, segundo se infere do disposto no artigo 805 do
Código de Processo Civil, a execução deve ser feita da forma menos
onerosa para o devedor somente quando puder ser promovida de várias
formas e desde que estas sejam igualmente eficazes para o exequente. Isso
significa que, não havendo proposta de arrematação menos gravosa para
agravante, ainda que se compadeça das dificuldades enfrentadas por ela,
os fundamentos alegados não impediam a homologação da proposta e a
assinatura do auto de arrematação.
O pagamento parcelado do preço da arrematação,
ademais, também não constitui óbice à expedição da carta de arrematação
e à imissão da arrematante na posse do bem.
Por expressa disposição legal, a proposta de aquisição do
bem penhorado em prestações depende de caução idônea, consistente em
hipoteca do próprio bem, no caso de bens imóveis (artigo 895, §1o, do
Código de Processo Civil). No caso em exame, a arrematante observou
referida regra e pediu, expressamente, a constituição da hipoteca judicial na
sua manifestação de fls. 584/587.
Diante disso, paga a entrada do preço e a comissão do
leiloeiro, e feita a ressalva de que a expedição da carta de arrematação e do
mandado de imissão da posse só seria possível depois de decorrido o prazo
para impugnação, conforme preveem os artigos 901, §1o, 903, §3o, do
Código de Processo Civil, não se evidencia qualquer equívoco no
pronunciamento judicial de fls. 616.
Nesse sentido são diversos os precedentes desta Corte:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a
expedição de auto de arrematação e imissão na posse do imóvel.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Agravante
que
alega
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287288-70.2020.8.26.0000 -Voto no 28333
9
impossibilidade de imissão na posse do imóvel, antes da quitação
integral do preço. Imóvel que foi arrematado em hasta pública, com
pagamento parcelado. Possibilidade de imissão na posse do
arrematante após pagamento do sinal e instituição de garantia
em favor dos vendedores. Inteligência dos parágrafos 1o ao 5o do
artigo 895 c/c art. 901 do CPC. Jurisprudência. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2088281-97.2020.8.26.0000; Rel. Maria Salete Corrêa Dias; 2a
Câmara de Direito Privado; j. 20/10/2020) (realces não originais)
AÇÃO DE EXECUÇÃO
Carta precatória
Pregão eletrônico
judicial Imóvel Pedido de expedição de carta de arrematação e
mandado de imissão na posse Indeferimento, sob o fundamento
de que a expedição somente deve se dar quando houver o
pagamento integral do preço
Reforma - Hipótese em que se
verifica arrematação perfeita e acabada, havendo hipoteca do
próprio bem imóvel arrematado, como forma de garantir a
arrematação Aplicação dos artigos 895, §1o, e 901, §1o, ambos
do CPC - Recurso provido, com determinação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2050767-13.2020.8.26.0000; Rel. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; 18a Câmara de Direito Privado; j.
01/09/2020) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO
DE
BEM
EM
HASTA
PÚBLICA.
Arrematação
a
prazo.
Desnecessidade do pagamento integral do preço do lance para
a expedição da carta de arrematação. Garantia por hipoteca do
próprio imóvel. Inteligência dos artigos 895, §1o, e 905, §1o, do
CPC/15. IMISSÃO NA POSSE. Situação excepcional vivenciada em
decorrência da pandemia de COVID-19. Dilação do prazo para
desocupação que se impõe. Data limite para desocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287288-70.2020.8.26.0000 -Voto no 28333
10
voluntária designada para 14.08.2020. Decisão reformada em parte.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento 2162668-83.2020.8.26.0000; Rel. Rosangela Telles;
27a Câmara de Direito Privado; j. 23/07/2020) (realces não
originais)
Por fim, cumpre salientar que, apesar dos argumentos
declinados pela agravante quanto a ser ela ser pessoa idosa e enfrentar
dificuldades financeiras, não se compreende que as decisões impugnadas
por meio deste recurso afrontam o princípio da dignidade da pessoa
humana, direitos fundamentais ou sociais, tampouco normas específicas de
proteção ao idoso. Os princípios que norteiam o ordenamento jurídico não
são absolutos, e, por vezes, sua aplicação deve sofrer ponderações quando
no conflito com direitos de terceiros, como ocorre no caso em exame. Assim,
porquanto o cumprimento de sentença se processa com observância ao
devido processo legal, não se verificam as ilegalidades apontadas pela
agravante, ainda que as consequências do processo lhe sejam
desfavoráveis.
Diante disso, de rigor a manutenção das respeitáveis
decisões recorridas.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator